Tribunal: TJDFT
Processo: 0713787-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DA SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL – IGESDF, em face à decisão da Terceira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação de conhecimento ajuizada por ANTÔNIO PEREIRA DA COSTA. Deixou de recolher o preparo e requereu idêntico benefício para esta instância. Facultado comprovar os pressupostos para a gratuidade, sobreveio manifestação em que reiterou que é instituição sem fins lucrativos, de interesse coletivo e utilidade pública, desprovida de patrimônio próprio e que, atualmente, tem dívidas milionárias. Reportou-se à documentação anexadas aos autos e que denotaria a necessidade do benefício processual. Decido. Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu o benefício na origem. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, a presunção não se estende à pessoa jurídica, nos moldes o enunciado n. 481, do Superior Tribunal de Justiça. Dada a natureza de pessoa jurídica do agravante, impõe-se a comprovação de situação de fragilidade financeira para que faça jus à benesse processual. Em exame aos autos, em especial o relatório balancete contábil, constata-se, ao fim de 2020, um ativo circulante de R$64.465.667,58, enquanto o passivo circulante somava a milionária cifra de R$387.403.632,89, o que revela déficit operacional de R$322.937.965,31. Este contexto aliado às inúmeras dívidas relacionadas pelo requerente, permite concluir por sua fragilidade financeira a autorizar a concessão do benefício. Quanto ao pedido de concessão de feitos ativo e suspensivo ao recurso, não se vislumbram os pressupostos. O recorrente é réu na ação, o que pressupõe que não teve de adiantar custas de qualquer natureza. Lado outro, embora o juízo já tenha deferido a realização de prova pericial, atribuiu ao autor o dever de suportar a despesa, de sorte que, somente ao final da lide e, necessariamente, após a apreciação do presente recurso, poderia o agravante ser responsabilizado por alguma despesa processual e caso sofra a derrota processual. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal e INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto aos agravados manifestarem-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de maio de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator